Tribunal: TJDFT
Processo: 0722093-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
DESPACHO Vistos. Analisando os autos de origem, verifico que a gratuidade de justiça não foi deferida à parte agravada pelo magistrado a quo. Com efeito, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação dos pedidos liminar e de concessão da gratuidade de justiça requeridos nas razões do agravo de instrumento, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos aptos a comprovar sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora